Tribunal: STF
Processo: RHC 156008
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ÓBICE À INCIDÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Para a incidência do princípio da insignificância (ou da bagatela), – causa de exclusão da tipicidade material –, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.
    4. Os requisitos objetivos dizem respeito à análise do fato objeto da análise delitiva. Nesse contexto, exige-se, para a incidência do princípio, a presença cumulativa de 4 condições objetivas: ‘(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (STF, AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2017, DJe 28/9/2017). Precedentes do STJ e do STF.
    5. Os requisitos subjetivos referem-se, não ao fato em si, mas sim ao ofensor (agente) – se é reincidente, criminoso habitual ou militar –, bem como ao ofendido (vítima) – extensão repercussão do fato em sua vida, tendo em vista sua condição econômica, as circunstâncias e resultado analisados sob a sua perspectiva etc. – do fato formalmente típico.
    6. No tocante à análise dos requisitos subjetivos relacionados ao agente do fato, um dos aspectos a ser analisado diz respeito à existência habitualidade delitiva – que não se confunde com a mera reiteração delitiva nem com simples reincidência. Se o agente pratica delitos de modo habitual (ou contumaz), conclui-se, em regra, pela impossibilidade de incidência do princípio da insignificância, independentemente de análise dos demais requisitos (objetivos ou subjetivos), mormente quando o pedido do ‘writ’ diz respeito ao trancamento da ação penal.
    7. No caso dos autos, a conduta do paciente consistiu na tentativa de subtração, sem grave ameaça ou violência, de uma mangueira de incêndio que, de acordo com a defesa, pode ser adquirida por R$ 189,52, a qual foi restituída à vítima, mercado da região. Entretanto, os documentos acostados aos autos demonstram a habitualidade delitiva do agente, pois, além de imposições de medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao crime de furto, verifica-se a existência de 3 condenações penais com trânsito em julgado em datas próximas à da conduta objeto do presente ‘writ’.
    8. Não há falar em ausência de fundamentação na decisão singular que afastou as teses alegadas na resposta à acusação, uma vez que motivada nas inúmeras ações penais constantes da ficha de antecedentes do paciente.
    9. ‘Habeas corpus’ não conhecido.” 
    (HC 421.930/SC, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta praticada.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “RECUSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM. INAPLICABILIDADE. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. OUTROS ELEMENTOS A SEREM SOPESADOS. INEXPRESSIVIDADE PENAL DO FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO TÊM CONOTAÇÃO IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (com meus grifos)
    É o relatório. Passo a decidir.
    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello). 
    Desta forma, apenas diante da presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, referido princípio incidirá para descaracterizar a própria tipicidade penal diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    Verifico, conduto, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, que esse não é o contexto dos autos. 
    Cabe registrar, de início, que o pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do ínfimo valor da coisa furtada – “uma mangueira de incêndio velha”, que pode ser adquirida “pela bagatela de R$ 189,52”, como sustenta o ora recorrente – não pode ser acolhido, eis que, conforme informações prestadas pelo próprio Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, o bem sequer foi avaliado. 
    Ressalte-se, ainda, que conforme esclarecido pelo magistrado de primeiro grau, “não houve menção em juízo ao valor da mangueira de incêndio”, muito menos “descrição da ‘res furtiva’ quanto à sua condição (velha ou nova), à sua extensão métrica e ao respectivo modelo”, embora uma das testemunhas tenha declarado “em seu depoimento prestado na delegacia de polícia que a mangueira vale cerca de R$1.200,00”.
    Desta forma, para se acatar a tese defensiva do recorrente no sentido de que o objeto furtado teria valor inexpressivo, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710- -AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 
    “‘HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Anoto, por fim, que também não se pode desconsiderar, no caso dos autos, a reprovabilidade e a ofensividade da conduta praticada pelo recorrente que, ao furtar equipamento de segurança (mangueira de incêndio) de um supermercado com a finalidade de extrair componentes de cobre para posterior venda, além de causar lesão ao próprio estabelecimento comercial, poderia ter colocado terceiros em situação de perigo na hipótese de eventual incêndio. 
    Desta forma, não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator